Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-76.2019.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – LITISPENDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE E AINDA EM TRÂMITE – MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO CAUSADA PELO TRABALHO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PREJUDICADO O CONHECIMENTO DO RECURSO DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – LITISPENDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE E AINDA EM TRÂMITE – MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO CAUSADA PELO TRABALHO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PREJUDICADO O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

Recurso da parte autora prejudicado.